Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ANULAÇÃO DO CONTRATO COM O HOSPITAL PRIVADO. ESTADO DE PERIGO. REQUISITOS AUSENTES. RESPONSABILIZAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CUSTOS COM DESPESAS MÉDICAS. HOSPITAL PRIVADO. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CERIH. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. MESMOS AUTOS. CABIMENTO. EXPROPRIAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS.
1. O artigo 156 do Código Civil dispõe que se configura o estado de perigo quando alguém, diante da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, circunstância conhecida pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.
2. Para a perfeita configuração do estado de perigo, é fundamental que se demonstre o dolo de aproveitamento da parte beneficiada com o negócio entabulado.
3. Inexistindo qualquer comprovação de dolo de aproveitamento por parte do Hospital privado ou de onerosidade excessiva, resta incabível o reconhecimento do alegado estado de perigo.
4. O termo inicial para responsabilização do Estado, quanto aos custos de internação do paciente em hospital particular, é a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF. Precedentes deste e. TJDFT.
5. É incabível a condenação do réu sucumbente (Distrito Federal) a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de patrona da parte autora, ante o teor da Súmula 421 do STJ.
6. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública pode ser efetivado nos próprios autos em que o título executivo foi formado. Contudo, a fase expropriatória deve seguir o regime de precatórios determinado pela Constituição Federal. Inteligência do art. 535, §3o, do Código de Processo Civil.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.